Tribunal: TJDFT
Processo: 0705323-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INSUBSISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. TAXAS DE JUROS ABUSIVAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO
1. Execução para cobrança de crédito funda-se em título de obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC/2015). Na hipótese, o crédito exigido se refere a Cédula de Crédito Bancário, título executivo extrajudicial (art. 784, IV do CPC e art. 28 da Lei 10.931/2004).
2. O art. 317, §3o do CPC prevê que “quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. 2.1. O apelante/embargante se limitou a impugnar genericamente o valor executado. Não demonstrou quais partes do cálculo apresentado pelo Banco representariam o alegado excesso. Juntou planilha de cálculo de atualização monetária que não discrimina o crédito utilizado e os valores adimplidos, nem considera todos os encargos contratados (como os juros compostos), o que não pode ser considerado “demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo” exigido pelo art. 317, §3o do CPC. Excesso de execução não comprovado.
3. Quanto às taxas de juros remuneratórios fixadas no contrato, primeiramente, deve-se observar o enunciado da Súmula 382 do STJ, segundo a qual “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. 3.1. E no julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, afetado sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça definiu os seguintes parâmetros de análise: “ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” (STJ, REsp no 1.061.530/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).
4. Recurso conhecido e não provido.